Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706070-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO CARRIJO MACHADO AGRAVADO: MAURY CARNEIRO PORTELA DECISÃO RICARDO CARRIJO MACHADO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 114216847, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade de fiança movida contra MAURY CARNEIRO PORTELA, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “RICARDO CARRIJO MACHADO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de MAURY CARNEIRO PORTELA, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para "determinar a suspensão da execução no 0716043-64.2021.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face da esposa do Autor, Jalda Marilia Xavier, CPF no 011.936.291-01, ante a nulidade absoluta da fiança por ela prestada, oficiando-se o juízo a respeito dessa decisão" e, subsidiariamente, "determinar a suspensão dos atos de constrição, alienação e expropriação do patrimônio do Autor e de sua esposa, Jalda Marilia Xavier, CPF no 011.936.291-01, ou, ao menos, da meação pertencente ao Autor, até decisão final dessa ação declaratória de nulidade de fiança, quando, se espera, a invalidação do negócio jurídico e de todos os seus efeitos de forma ex tunc (não se limitando à meação), nos termos da Súmula 332 do STJ" (ID: 114097931, p. 10/11, alíneas "a" e "b"). Em síntese, a parte autora narra ter contraído matrimônio sob o regime de comunhão parcial de bens, em 20.05.2014, com a Sra. Jalda Marília Xavier; sustenta que, em dezembro de 2021, teve notícia do ajuizamento de ação executiva pelo réu em desfavor de sua esposa, tendo por objeto a cobrança de aluguéis e encargos locatícios relativamente a imóvel comercial, na qual o cônjuge virago prestou fiança; ocorre que a garatia fidejussória teria sido prestada sem o consentimento do autor, à míngua de qualquer assinatura por ele aposta no negócio jurídico, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 114097910 a ID: 114097924, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito alegado. Com efeito, verifico que a tutela corresponde, em verdade, ao efeito decorrente da providência final ora postulada, qual seja, a declaração de nulidade da garantia fidejussória, conforme postulado na exordial. Diante disso, entendo que o pedido liminar deve ser examinado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se à eventual dilação probatória com vistas a dirimir a lide ora apresentada, sobretudo para fins de aferição das condições inerentes à formalização do negócio jurídico objeto da demanda. Confira-se, nesse sentido, o r. acórdão paradigma editado pelo e. TJDFT: [...] Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. [...].” (grifo nosso) O agravante-autor sustenta que a fiança prestada por sua esposa, sem o seu consentimento, violou o disposto no art. 1.647, inc. III, do CC. Aduz que tanto o contrato de locação quanto o termo de confissão de dívida que instruem a execução somente foram assinados por sua esposa, Jara Marília Xavier, apesar de constar expressamente nos instrumentos que ela é casada com o autor. Aduz que “se confirma a inexistência de anuência do Agravante, quando se vê que o Agravado não o incluiu no polo passivo da execução no 0716043-64.2021.8.07.0001. Ou seja, se existisse outro documento além daqueles juntados na inicial da anulatória, que provasse a anuência da garantia pelo Agravante, certamente o Agravado teria apontado ele como um dos devedores solidários” (id. 33053927, pág. 7). Defende que está evidenciada a probabilidade do direito, que não depende do contraditório para o deferimento da tutela de urgência. Pede a antecipação da tutela recursal para “deferir a suspensão dos atos de constrição e expropriação do patrimônio do Agravante e de sua esposa, Jalda Marilia Xavier, CPF no 011.936.291-01, ou, ao menos, da meação pertencente ao Recorrente, nos autos da execução no 0716043-64.2021.8.07.0001, até decisão final deste Agravo de Instrumento” (id. 33053927, pág. 11). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão, confirmando-se a medida liminar. Preparo (ids. 33053929 e 33053930). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, consta que, em 24/1/19, foi firmado contrato de locação entre o agravado-locador Maury Carneiro Portela e a locatária Andressa de Souza Santos do imóvel sito à ADE Conjunto 22 Lotes 2 e 3, Águas Claras – DF, tendo por fiadores o agravante-autor e a Sra. Jalda Marília Xavier, sua esposa, juntamente com Rafael Dias de Souza e Andréia Gomes da Silva (id. 114097927, págs. 1/10). Há ainda o instrumento particular de confissão de dívida e rescisão de contrato de locação entabulado em 6/5/20 entre locador, locatária e os fiadores (id. 114097927, págs. 11/6, autos originários). No entanto, em ambos os contratos firmados, apesar de constar expressamente como fiador o Sr. Ricardo Carrijo Machado, ora agravante, em nenhum deles consta a sua assinatura, e ele é casado desde 20/5/14 com a executada Jalda Marília Xavier, em regime de comunhão parcial de bens (id. 114097928, autos originários). O art. 1.647, inc. III, do CC dispõe, in verbis: “Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: [...] III - prestar fiança ou aval;” Sobre a controvérsia, também estabelece a Súmula 332 do e. STJ, in verbis: “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.” Nesses termos, está configurada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está evidenciado ante a possibilidade de atos de constrição e expropriação na execução (proc. 0716043-64.2021.8.07.0001), uma vez que, da consulta aos referidos autos, vê-se que a esposa do agravante-autor já foi citada desde 14/12/21. Ressalte-se, no entanto, que a tutela provisória de urgência recursal será concedida apenas para resguardar a meação do cônjuge não anuente da garantia fidejussória. Isso posto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal e determino a suspensão de atos de constrição e expropriação da meação pertencente ao agravante-autor Ricardo Carrijo Machado, esposo da devedora-fiadora Jalda Marília Xavier, na execução (proc. no 0716043-64.2021.8.07.0001), em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução no 0716043-64.2021.8.07.0001. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora